Tribunal: TJPA
Processo: 0807192-86.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807192-86.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: SERVICO MEDICO HOSPITALAR, SANTA CLARA PARTICIPACOES

AGRAVADO: NILZA EMILIA SEABRA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0807192-86.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL) AGRAVANTES: SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR LTDA E SANTA CLARA PARTICIPAÇÕES

ADVOGADO: DANÚZIA DALTRO DE VIVEIROS – OAB/PA 6.180 AGRAVADO: NILZA EMÍLIA SEABRA OLIVEIRA

ADVOGADO: ABELARDO DA SILVA OLIVEIRA JÚNIOR – OAB/AP 3.155 RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA
: RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPOSIÇÃO DE MERO INCONFORMISMO, LIMITANDO-SE A RELATAR OS ATOS JURÍDICOS PRATICADOS. AUSÊNCIA DE RAZÕES ESPECÍFICAS E REBATE AOS FUNDAMENTOS DA ANTIPATIZADA. GRAVE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1
O recurso deve dialogar com os fundamentos da antipatizada, rebatendo-os um a um, de forma pontual e específica, ante a necessidade de expressar quais as razões do inconformismo e os pontos de gravame processual suportados.

1.1
A insuficiência

dos argumentos marcados por sua mera reprodução
não suprime a exigência trazida pelo Princípio Infraconstitucional da Dialeticidade provocando Juízo Negativo de Admissão.

Precedentes do TJPA.

2

Recurso de Agravo Interno em

Agravo de Instrumento

não conhecido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0807192-86.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL) AGRAVANTES: SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR LTDA E SANTA CLARA PARTICIPAÇÕES

ADVOGADO: DANÚZIA DALTRO DE VIVEIROS – OAB/PA 6.180 AGRAVADO: NILZA EMÍLIA SEABRA OLIVEIRA

ADVOGADO: ABELARDO DA SILVA OLIVEIRA JÚNIOR – OAB/AP 3.155 RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR LTDA E SANTA CLARA PARTICIPAÇÕES,
na Ação Judicial que lhes move
NILZA EMÍLIA SEABRA OLIVEIRA
,
interpuseram
Agravo Interno em Agravo de Instrumento

contra Monocrática (Vide PJe ID

13204637, páginas 1-10) que negou provimento ao Recurso, mantendo-se irretocável a antipatizada.
[1]

Eis a Ementa:

“ EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E MATERIAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 A Tutela de Urgência será concedida quando presentes seus requisitos cumulativos, a saber: (i) probabilidade do direito e (ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

1.1 Direito provável é aquele que, em uma primeira análise desabraçada do exaurimento cognitivo, permite o julgador à certeza sucinta dos fatos alegados, que deve ser conjugado com outra premissa, qual seja: perigo de dano ou existência de risco ao resultado útil do processo.

1.2 O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo desagua na seara da patente desconforto ao litigante ante a conduta do outro, cuja urgência se faz necessária para salvaguardar direitos sob ataque, segundo exame do caso concreto.

1.3 Danos estruturais na lateral direita emergidos pelo avizinhamento dos imóveis e constatado por laudos técnicos, aduz a credibilidade do direito anunciado e o risco de desabamento justifica o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2 Agravo Interno Prejudicado.

3 Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e improvido, monocraticamente.”( Pje ID

13204637,página 1).

Em razões recursais expostas no Agravo Interno,
SERVIÇO
MÉDICO HOSPITALAR LTDA E SANTA CLARA PARTICIPAÇÕES
sustentam que:

“
2. BREVE SÍNTESE DA DECISÃO RECORRIDA A autora, ora agravada, é proprietária do imóvel situado na Av. Rômulo Maiorana no. 1701, o qual encontra-se confinante (muro à muro), pela lateral direita com o Hospital réu (prédio de 02 andares ) e contiguamente , pela lateral esquerda, com o Prédio Residencial “ Condomínio Edifício Porto Alegre” , de 20 andares. Fatos estes confirmados pela própria autora, constantes da peça principal de ingresso.

Relata ainda a autora, em seu petitório inicial, que a cerca de dois anos, anteriores a propositura da presente Ação, a qual foi interposta no ano de 2020, ou seja , em 2018 , seu imóvel começou a apresentar diversas fissuras e muitos azulejos soltos e ocos , e que esta situação teria sido constatada através de vistoria realizada pela Prefeitura de Belém . Relata ainda que procurou os dois vizinhos, o réu e o Condomínio Porto Alegre, porém, não houve sucesso. Conclui que o risco de desabamento é iminente e pede tutela provisória de urgência.

A Decisão de primeira Instância entendeu que foi demonstrada a probabilidade dos direitos da autora, pois entende demonstrados os danos ocorridos no imóvel, tais como os azulejos soltos e ainda entende que restou comprovado a iminência de desabamento do imóvel da autora. Decisão baseada, na vistoria realizada pela Prefeitura de Belém.

Inconformado, com a Decisão interlocutória primeira , o Hospital Réu , Insurge-se , contra Decisão prolatada , apresentando AGRAVO DE INSTRUMENTO , no sentido de combater a R.Decisão de piso apontando claramente , ter havido equivoco no entendimento do Juízo de Primeiro Grau , pois não teria atentado para o próprio laudo de vistoria realizado pela Prefeitura de Belém , e o Laudo de vistoria que utiliza colacionando na própria Decisão , ora combatida. Tendo em vista que , no documento de Vistoria da PMB , aponta , por exemplo , dentre outros aspectos conflitantes e deficitários, os quais serão encontram-se devidamente descritos no Agravo de Instrumento interposto . Então , desta forma, como dito , iremos citar agora, apenas um aspecto deficitário e conflitante : O documento de Vistoria ( PMB) , afirma que foram verificadas fissuras no imóvel ( porém , na referida vistoria , não consta , onde se encontram as fissuras : se no piso , se nas paredes, E PRINCIPALMENTE , SE NO LADO ESQUERDO OU NO LADO DIREITO ( POIS NÃO SE PODE DEIXAR DE AVALIAR A REALIDADE DOS FATOS , QUE O IMÓVEL DA AUTORA ENCONTRA-SE “EXPREMIDO” DE FORMA CONTÍGUA NA LATERAL DIREITA COM O HOSPITAL RÉU E NA LATERAL ESQUERDA COM O EDIFICIO CONDOMINIO PORTO ALEGRE . ). Então não é possível identificar no citado documento O LOCAL DAS FISSURAS. PARA PODER APURAR AS RESPONSABILIDADES.

Além, deste aspecto omisso , no presente Laudo –Vistoria PMB, existem outros , que na presente Decisão , a qual , condena APENAS o hospital RÉU , deveriam ter sido objeto de ATENÇÃO do Juízo de piso . Como , por exemplo : No documento de vistoria ( PMB) , consta que foram observados muitos azulejos soltos e ocos na parede próxima da cozinha PELA LATERAL DIREITA DO IMÓVEL. OCORRE QUE O HOSPITAL RÉU É CONFINANTE COM O IMÓVEL DA AUTORA PELA LATERAL ESQUERDA . A LATERAL DIRETA É CONFINANTE COM O PRÉDIO DO ED. PORTO ALEGRE DE 20 ANDARES.

Dignos Julgadores, estas falhas , e muitas outras , acompanham o documento de vistoria da Prefeitura Municipal de Belém , DOCUMENTO ESTE QUE SERVIU DE BASE PARA A SENTENÇA DO JUIZO DE PRIMEIRO GRAU .

Desta forma, sustentou o hospital réu em sede de AGRAVO DE INSTRUMENTO ( sendo imperativo informar que somente o hospital réu encontra-se no pólo passivo da demanda) , que não há comprovação que os danos foram causados pelo hospital réu , e ainda não restou comprovado o risco de desabamento iminente ou de qualquer defeito na parte estrutural do imóvel da autora .

A Ilustre Decisão monocrática em segundo grau, também, não se ateve às incongruências do referido Laudo da PMB , e ainda não se atentou às fotos e ao Laudo técnico constante de ID de no. 3348257. Sendo ainda de extrema importância salientar que a própria R.Decisão monocrática , ora combatida , às fls. 04 do documento de ID de no. 13204637 confirma relacionando e transcrevendo itens do laudo de Vistoria que : Textuais- Decisão na íntegra “ ( ...) e) Não foi constatado nenhuma patologia em elementos de concreto armado, vigas e pilares, de forma a evidenciar um alto risco a estrutura física da edificação . Porém, a residência necessita de reparos nos seus elementos de fundação de piso e paredes de vedação. (...) g) Foi constatadonos registros do Hospital santa Clara, que desde sua construção e inauguração, não houve nenhum tipo de obra estrutural e/ou de fundação, de forma a abalar a estrutura da residência vizinha. (grifo nosso). (Documento de ID de no. 13204637 (decisão monocrática fls.04 alínea 41à 45).

Porém a ilustre Decisão combatida, após colacionar os trechos acima demonstrados, surpreende ao afirmar que existe risco de desabamento do imóvel da autora e que a Decisão de primeiro grau não merece “retoques”. Conforme se destaca do próprio trecho da Decisão: ... Perigo de Dano risco ao resultado útil do processo- Requisito não preenchidosobre todo dano estrutural plana a chance de desabamento, pelo menos em tese. Mas quem solidificará a certeza/rejeição dessa premissa será o exaurimento cognitivo ser realizado em 1º. Grau .... O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo resta comprovado na iminência de um desabamento do imóvel da autora. (grifo nosso). (Documento de ID de no. 13204637 (decisão monocrática fls.04 alínea 50 a 55).

Colenda Turma, apesar de todo o respeito em relação ao posicionamento da Excelentíssima Desembargadora, é visto que não há respaldo fático legal no R.Decisum, motivando a interposição de Agravo em face da presente decisão.

O relatório, o qual é determinante para supedanear a Decisão combatida, é claro, ao afirmar em sua letra e) que NÃO HÁ RISCO À ESTRUTURA FISICA DA EDIFICAÇÃO.

Em tempo, não há comprovação de que os danos foram causados pelo hospital réu, eis que como já demonstrado, o imóvel da autora encontra-se contiguo em suas duas laterais: Lateral direita ED. Porto Alegre (20 andares) e lateral esquerda Hospital Santa Clara (02 andares). E Dignos Julgadores, se considerarmos que ocorreram danos no imóvel da autora, quando da construção dos vizinhos, não parece admissível que a fundação de um prédio de 20 andares não causou nenhum transtorno, mas a construção de um hospital de dois andares, sim, foi o causador de TODOS os danos encontrados no imóvel da autora.

Cabe ainda ressaltar, que a real intenção da autora, sempre foi em vender o imóvel, conforme descortinado em sede de agravo de instrumento, ressaltando que ainda persiste a vontade precípua de venda do bem. Pois, exatamente hoje (dia 14/04/2023), existe uma placa de venda no imóvel.

RETRATO.

(...).

5. CONCLUSÃO:

Restou demonstrado que a Decisão combatida, merece reforma, mediante os elementos trazidos no Agravo de instrumento apresentado, bem como no pedido de reanálise por esta Colenda Turma. Ademais, a própria Decisão monocrática, como também demonstrado no presente recurso. Indica provas, as quais, sustentam, que não há danos estruturais no imóvel da autora e ainda não há como responsabilizar SOMENTE o hospital réu , dos danos existentes no imóvel . Sem haver a cognição fática probante que afaste TOTALMENTE a responsabilidade da própria autora (pelo desgaste natural físico do imóvel, ou por adaptações feitas pela mesma (autora) e que afaste a responsabilidade do imóvel também contíguo à casa da autora, a construção do prédio de 20 andares ( Ed. Porto Alegre) .

Por fim, o Juízo de primeiro grau concedeu Tutela, que foi ratificada pela R.Decisão monocrática determinando que o réu realize orçamento e proceda aos reparos necessários , sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 . Como já dito, não há prova, sequer indício, que a residência da ré corra risco de desabamento, está até com placa de venda. Não restou de nenhuma forma demonstrado que foi SOMENTE o hospital réu o causador de qualquer dano no imóvel da autora.

Assim, espera-se a concessão de efeito suspensivo da Decisão, e ainda, se for o entendimento de não haver cabimento de efeito suspensivo da totalidade da Decisão. Cabe com relação à multa, pois a autora pediu multa de R$ 500,00 por dia, e a Decisão concedeu multa diária de R$ 1.000,00.”

E, ao final, requer:

“A) Seja recebido e processo o presente recurso de agravo interno, tendo em vista que foram preenchidos todos os requisitos de admissibilidade;

B) A intimação do AGRAVADO para caso, queira, manifestar-se dentro de 15 dias, conforme a previsão expressa no §2º do art. 1.021 do CPC/15;

C) Em caso de unanimidade a Colenda Turma Decida pela inadmissibilidade ou improcedência do presente Recurso que seja o agravante isentado de multa.

D) Seja dado provimento ao Agravo para reforma TOTAL da decisão Agravada.” (Pje ID 13651255, páginas 1-7)

Contrarrazões

apresentadas. ( Pje ID 13677512, páginas 1-4).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
Fundamentação da Monocrática: “ É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 133 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, decido monocraticamente e de forma objetiva. O propósito recursal desagua na reforma da decisão hostilizada por negativa (i) de danos e (ii) risco de desabamento do imóvel de NILZA EMÍLIA SEABRA OLIVEIRA, uma vez presentes os requisitos legais à concessão da tutela de urgência. Da Tutela de Urgência – Requisitos Legais e Cumulados – Probabilidade do Direito e Perigo de Dano ou Risco ao Resultado Útil do Processo Ausentes. Assentada no artigo 300 do Código de Processo Civil[2], a Tutela de Urgência será concedida quando presentes seus requisitos cumulativos, a saber: (i) probabilidade do direito e (ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Segundo Marinoni[3], a probabilidade do direito se funda na cognição sumária frente ao cenário probatório ainda incompleto que em mãos, porém lhe trazendo um dado convencimento das circunstâncias fáticas dissertadas. Assim leciona o jurista: (...)Em apoio, Humberto Dalla Bernadina de Pinho ensina: (...). Portanto, direito provável é aquele que, em uma primeira análise desabraçada do exaurimento cognitivo, permite o julgador à certeza sucinta dos fatos alegados. É o requisito da probabilidade do direito que deve ser conjugado com outra premissa, qual seja: perigo de dano ou existência de risco ao resultado útil do processo. Na lição de Pedro Lenza: (...)O perigo de dano, por outro lado, despeja na seara de risco patente quando recusado o pedido de tutela ora formulado, cuja urgência se faz necessária para salvaguardar direitos sob ataque. Probabilidade do Direito – Requisito não Preenchido – Danos em Edificação: Fatos Incontroverso Eis o cenário fático que se apresenta: Imóvel de propriedade da senhora NILZA EMÍLIA SEABRA OLIVEIRA avizinhado na lateral direita com o prédio onde SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR LTDA E SANTA CLARA PARTICIPAÇÕES desempenham suas atividades correspondentes. A alegação de danos estruturais na residência de NILZA EMÍLIA SEABRA OLIVEIRA é fato incontroverso, conclusão que se obtém nos laudos técnicos acostados pelos Litigantes, repito, quanto aos danos estruturais: (...)O direito alegado é verossímil pois danos há, fragilizando, por via de consequência, os argumentos recursais. Ressalto que a (in)existência da responsabilidade civil será apurada ao longo da demanda, não abraçando o Agravo de Instrumento esse item dada a cognição sumária recursal. Logo, o exame realizado pelo julgador a quo está acertado, a não sofrer qualquer retoque. Perigo de Dano ou Risco ao Resultado Útil do Processo - Requisito não Preenchido. Sobre todo dano estrutural plana a chance de desabamento, pelo menos em tese. Mas quem solidificará a certeza/rejeição dessa premissa será o exaurimento cognitivo a ser realizado em 1º grau, daí o acerto da antipatizada cujo excerto ora colaciono como parte integrante da Monocrática: “O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo resta comprovado na iminência de um desabamento do imóvel da autora.”( Pje ID 17958759, página 1, dos autos originais). Portanto, conheço do recurso interposto e nego provimento ao Agravo de Instrumento por manter a antipatizada irretocável por estarem presentes os requisitos à concessão da tutela antecipada, nos termos da fundamentação ao norte lançada. Prejudicado o Agravo Interno, por força deste resultado. Alerto ser desnecessária a interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria debatida está automaticamente prequestionada. P.R.I. Transitada em julgado, certifique-se e devolva-se ao Juízo a quo com as cautelas legais para os ulteriores de direito. Belém-Pará, data registrada no Sistema PJe.”

VOTO

PROCESSO Nº 0807192-86.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL) AGRAVANTES: SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR LTDA E SANTA CLARA PARTICIPAÇÕES

ADVOGADO: DANÚZIA DALTRO DE VIVEIROS – OAB/PA 6.180 AGRAVADO: NILZA EMÍLIA SEABRA OLIVEIRA

ADVOGADO: ABELARDO DA SILVA OLIVEIRA JÚNIOR – OAB/AP 3.155 RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Destaco que a antipatizada manteve irretocável a decisão de 1º grau, por força da presença dos requisitos da tutela de urgência cuja ementa destaco ante seu grau esclarecimento e importância:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E MATERIAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 A Tutela de Urgência será concedida quando presentes seus requisitos cumulativos, a saber: (i) probabilidade do direito e (ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

1.1 Direito provável é aquele que, em uma primeira análise desabraçada do exaurimento cognitivo, permite o julgador à certeza sucinta dos fatos alegados, que deve ser conjugado com outra premissa, qual seja: perigo de dano ou existência de risco ao resultado útil do processo.

1.2 O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo desagua na seara da patente desconforto ao litigante ante a conduta do outro, cuja urgência se faz necessária para salvaguardar direitos sob ataque, segundo exame do caso concreto.

1.3 Danos estruturais na lateral direita emergidos pelo avizinhamento dos imóveis e constatado por laudos técnicos, aduz a credibilidade do direito anunciado e o risco de desabamento justifica o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2 Agravo Interno Prejudicado.

3 Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e improvido, monocraticamente.” ( Pje ID 13204637,página 1).

SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR LTDA E SANTA CLARA PARTICIPAÇÕES,
por sua vez
,
ativeram-se apenas a

relatar

o quadro fático

da demanda sem, contudo, fazer o cotejo dos fatos com os preceitos da tutela concedida e mantida, vidando a desmoralização e retirada de os efeitos jurídico-legais correspondentes.

Evidencio alguns trechos das razões recursais à visualização:

“
Inconformado , com a Decisão interlocutória primeira , o Hospital Réu , Insurge-se , contra Decisão prolatada , apresentando AGRAVO DE INSTRUMENTO , no sentido de combater a R.Decisão de piso apontando claramente , ter havido equivoco no entendimento do Juízo de Primeiro Grau , pois não teria atentado para o próprio laudo de vistoria realizado pela Prefeitura de Belém , e o Laudo de vistoria que utiliza colacionando na própria Decisão , ora combatida. Tendo em vista que, no documento de Vistoria da PMB , aponta , por exemplo , dentre outros aspectos conflitantes e deficitários, os quais serão encontram-se devidamente descritos no Agravo de Instrumento interposto . Então , desta forma, como dito , iremos citar agora, apenas um aspecto deficitário e conflitante : O documento de Vistoria ( PMB) , afirma que foram verificadas fissuras no imóvel ( porém , na referida vistoria , não consta , onde se encontram as fissuras : se no piso , se nas paredes, E PRINCIPALMENTE , SE NO LADO ESQUERDO OU NO LADO DIREITO ( POIS NÃO SE PODE DEIXAR DE AVALIAR A REALIDADE DOS FATOS , QUE O IMÓVEL DA AUTORA ENCONTRA-SE “EXPREMIDO” DE FORMA CONTÍGUA NA LATERAL DIREITA COM O HOSPITAL RÉU E NA LATERAL ESQUERDA COM O EDIFICIO CONDOMINIO PORTO ALEGRE . ). Então não é possível identificar no citado documento O LOCAL DAS FISSURAS. PARA PODER APURAR AS RESPONSABILIDADES.

........................................................................................................

A Ilustre Decisão monocrática em segundo grau, também, não se ateve às incongruências do referido Laudo da PMB , e ainda não se atentou às fotos e ao Laudo técnico constante de ID de no. 3348257. Sendo ainda de extrema importância salientar que a própria R.Decisão monocrática , ora combatida , às fls. 04 do documento de ID de no. 13204637 confirma relacionando e transcrevendo itens do laudo de Vistoria que: Textuais- Decisão na íntegra “ ( ...) e) Não foi constatado nenhuma patologia em elementos de concreto armado, vigas e pilares, de forma a evidenciar um alto risco a estrutura física da edificação . Porém, a residência necessita de reparos nos seus elementos de fundação de piso e paredes de vedação. (...) g) Foi constatadonos registros do Hospital santa Clara, que desde sua construção e inauguração, não houve nenhum tipo de obra estrutural e/ou de fundação, de forma a abalar a estrutura da residência vizinha. ( grifo nosso). (Documento de ID de no. 13204637 (decisão monocrática fls.04 alínea 41 a 45).

........................................................................................................

Porém a ilustre Decisão combatida, após colacionar os trechos acima demonstrados , surpreende ao afirmar que existe risco de desabamento do imóvel da autora e que a Decisão de primeiro grau não merece “retoques” . Conforme se destaca do próprio trecho da Decisão: ... Perigo de Dano risco ao resultado útil do processo- Requisito não preenchido sobre todo dano estrutural plana a chance de desabamento, pelo menos em tese. Mas quem solidificará a certeza/rejeição dessa premissa será o exaurimento cognitivo ser realizado em 1º. Grau ... . O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo resta comprovado na iminência de um desabamento do imóvel
da autora. ( grifo nosso). (Documento de ID de no. 13204637 (decisão monocrática fls.04 alínea 50 à 55) “

Registra tudo, relata o cenário até então produzido, mas não ataca em momento algum os fundamentos da sentença!

Não tenta desmoralizar a probabilidade do direito, não desdiz o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não defende juridicamente a tese que elege,

não disserta a reforma da Monocrática,

por uma simples razão, qual seja: Não ataca em momento algum os fundamentos da antipatizada.

Ausência de Dialeticidade!

Do Princípio Infraconstitucional Recursal – Dialeticidade – Demonstração Fundamentada das Razões e do Gravame Processual - Juízo Negativo de Admissibilidade

O Recurso, na qualidade de via de impugnação de decisões judiciais, sujeita-se a sérios princípios constitucionais e infraconstitucionais capazes de ditar o Juízo de Admissão seja na forma negativa, levando ao não conhecimento recursal; seja na forma positiva, ensejando o reexame da questão debatida.

Dentre os princípios infraconstitucionais do recurso encontra-se a: Dialeticidade.

Segundo Rennan Faria Krüger Thamay
[1]
:

Importante destacar que, ao interpor o respectivo recurso, deve o recorrente expor de forma precisa em que consiste o seu inconformismo com a decisão combatida, destacando de forma clara e fundamentada as razões para a reforma da decisão e os motivos pelos quais não pode persistir a decisão recor
rida.

Como bem ensina Arruda Alvim: “A intenção da parte prejudicada em interpor um recurso é sempre ver atendida a sua postulação. A maneira por meio da qual isso ocorre é com a substituição da decisão que o prejudica por outra, prolatada pelo órgão destinatário do recurso.
Assim, importa ao órgão ad quem saber exatamente os motivos pelos quais as razões da decisão recorrida não são adequadas. Daí surge a ideia de diálogo ou de dialeticidade, que significa que o conteúdo do recurso deve consubstanciar uma contra-argumentação em relação à decisão de que se recorreu. Quer-se dizer, com isso, que o recurso que exaltar argumentos a favor de uma postulação, sem com isso atacar a decisão que se quer reformar, não dialoga com a decisão
. Nesse sentido, o STJ já editou súmula dizendo ser inadmissível o recurso que ‘deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’”

Desse modo, para exemplificar, veja-se que na apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
(art. 1.010, II e III, do CPC).
Nesse caso “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos
”. Também se deve destacar que “a reprodução na apelação das razões já deduzidas na contestação não determina a negativa de conhecimento do recurso, especialmente quando as razões ali esposadas são suficientes à demonstração do interesse pela reforma da sentença”.

Outro exemplo desta dialeticidade se dá no caso do agravo de instrumento. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com requisitos próprios, estando dentre eles o dever de o agravante trazer as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido (art. 1.016, III, do CPC).

Nesse sentido, é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada (Súmula n. 282 do STF). Também é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (Súmula n. 284 do STF). Com efeito, na mesma toada de observação da dialeticidade, nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia (Súmula n. 287 do STF). Diga-se, ainda, que é inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido se assenta em funda­mentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário (Súmula n. 126 do STJ). É inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182 do STJ).

Portanto, à luz da jurisprudência do STJ e do princípio da dialeticidade, “deve a parte recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, não bastando a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia. De mais a mais, a impugnação tardia dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial, somente em sede de agravo regimental, não tem o condão de afastar a aplicação da Súmula 182/STJ”
. Destarte, efetivamente “o ônus da dialeticidade recursal cumpre-se com a refutação dos motivos declinados na decisão impugnada para o julgamento da controvérsia, não bastando, portanto, que o interessado apenas reitere em agravo regimental os argumentos do recurso especial se isso não se presta efetivamente ao confronto da fundamentação judicial”.

No mais, importa assinalar que, na linha da referida jurisprudência consolidada, o CPC inova expressamente na matéria e elege a falta de dialeticidade como causa de não conhecimento do recurso de forma monocrática pelo relator (art. 932, III, do CPC). Em suma, é imprescindível para a obtenção de admissibilidade positiva do recurso que o recorrente impugne claramente a decisão recorrida.

Por isso, o princípio da dialeticidade exige que a interação dos atores processuais se estabeleça mediante diálogo coerente e adequado entre seus interlocutores. Não por outro motivo, os recorrentes devem pro

mover o ataque específico de todos os fundamentos da decisão impugnada, cuja reforma pressupõe a apresentação de razões suficientes para demonstrar o desacerto do entendimento perfilhado pelo julgador. Sem o cumprimento desse ônus processual, o recurso nem sequer terá aptidão para promover a alteração por ele buscada
. ( Destacado)

Portanto, o recurso, independentemente de sua qualidade e propósito, para ser conhecido,
deve dialogar com os fundamentos da decisão combatida, rebatendo-os específica e acertadamente ante a necessidade de expressar quais as razões

do inconformismo e os pontos de gravame processual suportados, não sendo suficiente a reiteração dos argumentos ou a simples colocação do tema, sem qualquer suporte específico de investida
.

Nessa senda, a jurisprudência é uníssona:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL.
DIALETICIDADE. ATENDIMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DEPOIMENTO PESSOAL DO EMBARGADO. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. ACORDO ASSINADO PELA PROCURADORA DO EXEQUENTE. REGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Obedecidas as exigências, o recurso deve ser conhecido. Alegação de violação à dialeticidade rejeitada
. 2. O juiz é o destinatário da prova e sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Caso entenda que os elementos carreados são suficientes para o julgamento, poderá, fundamentadamente, indeferir a dilação probatória. No caso, o depoimento pessoal requerido pelo embargante se mostrou irrelevante para o deslinde da causa. Alegação de cerceamento de defesa rejeitada. 3. A legitimidade corresponde à pertinência subjetiva para figurar na demanda como parte, quer seja como autor ou como réu. Há legitimidade ativa do exequente que demonstra ser beneficiário do título regularmente constituído. Já esclarecido no processo de quem é assinatura do acordo homologado judicialmente e não se verificando qualquer vício ou irregularidade no título, demonstrou-se que a procuradora do exequente tinha poderes especiais para representá-lo e transigir no bojo do processo. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(
Acórdão 1629731
, 07154510720188070007, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destacado )

........................................................................................................

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITOS DA MINA CÓRREGO DO FEIJÃO EM BRUMADINHO - IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA - VERIFICAÇÃO -
ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - EXPOSIÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO DEVIDA
- AUSÊNCIA DE NULIDADE - AUSÊNCIA DE PERDA DE OBJETO - TUTELA DE URGÊNCIA - PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMERGENCIAL FIRMADO EM TERMO DE ACORDO PRELIMINAR - REQUISITOS PRESENTES - PRORROGAÇÃO DO PAGAMENTO - PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - REQUISITOS AUSENTES - DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL - INADMISSIBILIDADE.
I- Se a parte agravante apresenta as razões do pedido de reforma ou cassação da decisão impugnada, opondo-se especificadamente contra a motivação nela exposta, fica satisfeito o princípio da dialeticidade
; II- Expondo o julgador suficiente e satisfatoriamente as razões pelas quais adotou determinada conclusão, não há falar em nulidade da decisão, por ausência de fundamentação; III- Não há perda de objeto da ação em razão do eventual término das prestações do auxílio emergencial firmado no Termo de Acordo Preliminar (TAP), que apenas implicaria o encerramento dos pagamentos, remanescendo a obrigação em relação às parcelas vencidas; IV- Segundo o art. 300, "caput", do CPC, a concessão de tutela provisória de urgência depende, de forma geral, da presença de elementos evidenciando a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; V- Se os elementos até então constantes dos autos evidenciam a probabilidade do direito invocado pela parte requerente e o "periculum in mora", deve ser deferido o requerimento de tutela de urgência atinente à determinação a empreendedora minerária responsável pela barragem de rejeitos da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, rompida em 25 de janeiro de 2019, de pagamento das parcelas mensais do auxílio emergencial assumido pela mesma no Termo de Acordo Preliminar (TAP) firmado nos autos 5010709-36.2019.8.13.0024 (PJe); VI- A prorrogação do auxílio emergencial somente será concedida àqueles que, ao tempo do novo acordo, já estavam registrados como elegíveis na base de dados, ou, na pendência de processo, fosse reconhecido como elegível ao final; VII- O pagamento das prestações do Programa de Transferência de Renda é efetivado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), de modo que é possível apenas a determinação para que a mineradora repasse à instituição gestora os cadastros dos beneficiários, sendo certo que os requisitos para a inclusão de atingidos no referido programa são os mesmos exigidos para o recebimento do auxílio emergencial previsto no Termo de Acordo Preliminar (TAP) firmado na ação civil pública 5010709-36.2019.8.13.0024 (PJe), sobretudo quanto às prorrogações; VIII- Não é possível a admissão de documentos juntados apenas em sede recursal quando se tratar de documentação antiga ou que poderia ter sido providenciada oportunamente, inexistindo demonstração da impossibilidade de juntada anterior, sendo certo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência devem estar preenchidos por ocasião da apreciação do pedido pelo juízo a quo. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.035539-0/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/05/2022, publicação da súmula em 18/05/2022. negritado)

........................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA À DIALETICIDADE. ACOLHIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, ILEGITIMIDADE DAS PARTES, CARÊNCIA DA AÇÃO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. APELO MANEJADO PELA RÉ DESPROVIDO. SENTENÇA A QUO CONFIRMADA.

1 -
Acolho a preliminar contrarrecursal de ofensa ao princípio da dialeticidade. As razões expostas no recurso não enfrentam os fundamentos da sentença, para que isso ocorra, exige-se que a parte não apenas manifeste a sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer novo julgamento da questão nele cogitada, para que a parte recorrida possa defender-se. Assim sendo, o recurso de apelação interposto pela parte autora não cabe conhecimento
.

2 – Para o ajuizamento da Ação Monitória, basta que a parte autora disponha de prova escrita da dita dívida em dinheiro, sem eficácia de Título Executivo, o que ficou demonstrado pelos documentos constantes na petição.” (8363164, 8363164, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-21, Publicado em 2022-03-03. Destacado )

Registo, também, o
entendimento do STJ e do STF sobre a questão, como se pode abstrair das Súmulas abaixo transcritas:

Súmula 182 do STJ: É inviável o
agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
.....................................................................................................

Súmula 284 do STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.

.....................................................................................................

Súmula 287 do STF: Nega-se provimento ao
agravo
, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”.

Igual princípio aplica-se inequivocadamente ao Interno, dada a qualidade e função recursal.

Nessa senda, a jurisprudência desta Corte de Justiça é igualmente assente.

Realço o julgamento do Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, na relatoria da Apelação Cível nº 0003589-25.2019.814.0048, cuja ementa descreve:

“
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL QUE NÃO ATACOU ESPECIFICAMENTE A DECISÃO APELADA. RAZÕES DO AGRAVO INTERNO DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA.

1. As razões recursais que não atacam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, mostrando-se dissociadas do que foi decidido, demonstram a ausência de dialeticidade que impõe o não conhecimento do recurso. Artigo 1.021, § 1°, do CPC. Precedentes do STJ e desta Corte.

2.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.(
APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003589-25.2019.8.14.0048.
APELANTE: MARIA CORREA.APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S A.
RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES). Dado ênfase.

Mantença de igual postura jurídica no julgamento dos seguintes recursos citados, a saber: (i) Agravo de Instrumento nº 0804452-24.2021.814.0000 e(ii) Agravo de Instrumento nº 0806308-23.2021.814.0000.

O respeitável Desembargador

Constantino Augusto Guerreiro nesse sentido julgou, destacando ementa lavrada em Apelação Cível nº 0037753-43.2013.814.0301, julgado em 31/01/2022,
in verbis
:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. RECURSO NÃO CONHECIDO.(
ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/FEVEREIRO/2022.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0037753-43.2013.814.0301.
COMARCA: BELÉM/PA.AGRAVANTE:
BANCO ITAÚCARD S/A..
ADVOGADO:
ANTÔNIO BRAZ DA SILVA - OAB/PA nº 20.638-A.
AGRAVADO:
JOSÉ GOMES BATISTA.
ADVOGADO:
KENIA SOARES DA COSTA - OAB/PA nº 15.650.
ADVOGADO:
HAROLDO SOARES DA COSTA - OAB/PA nº 18.004.
RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO)”

E, a nobre Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, no julgamento da Apelação Cível nº 0801499-81.2018.814.0133, ementou:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –RECORRENTE QUE NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 932, INCISO III DO CPC – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, PRELIMINAR ACOLHIDA.

1.

No que concerne a violação ao princípio da dialeticidade,
observa-se que o Juízo de 1º grau, atento a causa de pedir e pedido exposto na inicial, fundamentou sua decisão com base na irregularidade de representação.

2.

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o apelante utilizou o presente recurso, na verdade, para suscitar matéria estranha que sequer passou pelo crivo de apreciação do Juízo de 1º grau, deixando de combater as razões de decidir aventadas na sentença ora combatida.

3.

O que se observa é que a parte recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, e sim trouxe matéria nova, o que enseja inevitavelmente a aplicação do disposto no art. 932, inciso III do CPC.

4.

Recurso não conhecido, nos termos do art. 932, inciso III do CPC. É como voto.(
APELAÇÃO CÍVEL N. 0801499-81.2018.8.14.0133.APELANTE: EDER FECURY RAMOS DA COSTA.APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES .EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO)

Sob olhar ao caso concreto e dada

a redação antes exarada,

percebo ser nítido a ausência de dialeticidade, uma vez o Recurso ser limitante a expor o mero inconformismo da Monocrática, relatando apenas

fatos

sem promover

qualquer rebate, mínimo que seja, da fundamentação.

Falha gritante que enseja o juízo negativo de admissão, consolidado pelo não conhecimento do Agravo Interno, sem maiores delongas.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do presente Recurso de Agravo Interno em

Agravo de Instrumento por não atender aos termos do Princípio da Dialeticidade, segundo fundamentação

acima exposta.

Comunique-se ao Juízo
a quo
a presente decisão.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição desta relatora para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará,

data registrada no Sistema PJe.

Desa.

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

[1]
THAMAY, R. F. K. Manual de direito processual civil. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

Belém, 11/07/2023